Tribunal: TJES
Processo: 5016630-13.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016630-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON DE VARGAS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. EXCESSO DE PRAZO. AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO. COMPLEXIDADE DO FEITO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE.
PRISÃO REVISADA – PEDIDOS DA DEFESA – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO CAUTELAR -
ORDEM DENEGADA.
.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de Wellington de Vargas Santos, contra ato do MM Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Cariacica/es, que manteve a prisão cautelar do paciente. Alegação de excesso de prazo para a instrução criminal e ausência de revisão regular da prisão preventiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A análise consiste em verificar:
(i) se houve excesso de prazo na tramitação do feito a ensejar constrangimento ilegal;

(ii) se a ausência de revisão periódica da prisão cautelar configura irregularidade apta a justificar a soltura do paciente.

III. RAZOES DE DECIDIR:

Como sabemos, o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

Cediço também que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Efetivando o estudo dos autos afere-se que não se pode concluir de forma sumária acerca do referenciado excesso de prazo consubstanciado de forma ilegal,
haja vista que o mesmo deve ser aferido de forma global,
e, neste ponto, temos que
o delongar da instrução também
se materiali
zou em razão de inúmeros pedidos de soltura formulados pela defesa, a demandar invariável encaminhamento dos autos para o Parquet, e outras demais decisões incidentais pelo juízo
.

A audiência ocorrida em 19/06/2023 não fora infrutífera, à luz de depoimentos efetivamente prestados em juízo por duas testemunhas indicadas na inicial; Não se revela desarrazoado que o Parquet tenha insistido na localização e depoimentos das vítimas, tratando-se de importante providência para regular tramitação e deslinde do feito, à luz do caso concreto; As tentativas de localização demandam a efetivação de diligências prévias, normais em casos como tais, e que naturalmente demandam tempo.

Assim, se por um lado a tramitação do feito se delongou em razão de atos praticados pela defesa, o mesmo também se perfectibilizou em razão de requerimentos formulados pelo Parquet, à luz da paridade de armas, não havendo que se falar, repita-se, em ilegal excesso de prazo.

R
egistrados tais relevantes pontos, alfim o Parquet não mais insiste na localização das vítimas,
o que por certo acarretará atos objetivos para fins de
célere
pronúncia ou
impronúncia.

Quanto às revisões da prisão cautelar, temos que as mesmas foram efetivadas de forma reflexa diante de variados pedidos defensivos de soltura apresentados em favor do paciente, e deve ser consignado, ademais, que
“
A

alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal
não trata de
termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(AgRg no RHC n. 168.993/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ressalte-se, finalmente, que a“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”; nos autos originários são apurados crimes graves, dupla tentativa de homicídio perpetrada com considerável violência, a denotar insuficiência de outras cautelares no caso concreto.

Os bons qualificativos do paciente, portanto, não se sobrelevam diante dos demais pontos analisados no caso concreto, para fins de imediata soltura.

IV
. DISPOSITIVO E TESE:

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Criminal, do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade de votos, por DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA C
ÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5016630-13.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: WELLINGTON DE VARGAS SANTOS

COATOR: 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA - TRIBUNAL DO JÚRI
Advogado do(a) PACIENTE: WAYSLLAN VARGAS DOS SANTOS VIEIRA - ES33395-A

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO – MÉRITO:

Eminentes Pares,

Como relatado cuidam os autos de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
WELLINGTON DE VARGAS SANTOS
, em virtude de ato supostamente ilegal praticado pelo

MM JUIZ DE DIREITO
DA
4
ª VARA CRIMINAL DE
CARIACICA
/ES
, que, nos autos da Ação Penal originária, determina a manutenção da prisão cautelar do paciente - em razão da denunciada prática dos crimes de homicídios tentados, sem que fosse observada a duração razoável do processo.

Também como mencionado, aduz o impetrante, em síntese, que a prisão do paciente se consolidou em 16/08/2022, e até a presente data as audiências de instrução não se findaram, perfectibilizando notório excesso de prazo.

Sustenta, ainda, que não estão sendo efetivadas as revisões da prisão cautelar, e que outras medidas menos invasivas são adequadas no caso concreto.

Pois bem.

In casu
, em que pese os respeitáveis argumentos destacados pelo impetrante, entendo que o pleito deve ser rejeitado.

Como sabemos, o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes e a atuação do Estado-Juiz, e somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade.

Cediço também que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Efetivando o estudo dos autos entendo, respeitosamente, que não se pode concluir de forma sumária acerca do referenciado excesso de prazo consubstanciado de forma ilegal,
haja vista que o mesmo deve ser aferido de forma global,
e, neste ponto, temos que
o delongar da instrução também
se materiali
zou em razão de inúmeros pedidos de soltura formulados pela defesa, a demandar invariável encaminhamento dos autos para o Parquet, e outras demais decisões incidentais pelo juízo
.

Em trato continuativo detecto que a audiência ocorrida em 19/06/2023 não fora infrutífera, à luz de depoimentos efetivamente prestados em juízo por duas testemunhas indicadas na inicial; Não se revela desarrazoado que o Parquet tenha insistido na localização e depoimentos das vítimas, tratando-se de importante providência para regular tramitação e deslinde do feito, à luz do caso concreto; As tentativas de localização demandam a efetivação de diligências prévias, normais em casos como tais, e que naturalmente demandam tempo.

Assim, se por um lado a tramitação do feito se delongou em razão de atos praticados pela defesa, o mesmo também se perfectibilizou em razão de requerimentos formulados pelo Parquet, à luz da paridade de armas, não havendo que se falar, repita-se, em ilegal excesso de prazo.

Registrados tais relevantes pontos, detecto que, alfim, o Parquet não mais insiste na localização das vítimas, o que por certo acarretará atos objetivos para fins de célere pronúncia ou impronúncia.

Quanto às revisões da prisão cautelar, temos que as mesmas foram efetivadas de forma reflexa diante de variados pedidos defensivos de soltura apresentados em favor do paciente, e deve ser consignado, ademais, que
“
A

alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal
não trata de
termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(AgRg no RHC n. 168.993/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

Ressalto, finalmente, que a“
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
1
”; nos autos originários são apurados crimes graves, dupla tentativa de homicídio perpetrada com considerável violência, a denotar insuficiência de outras cautelares no caso concreto.

Os bons qualificativos do paciente, portanto, não se sobrelevam diante dos demais pontos analisados no caso concreto, para fins de imediata soltura.

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJADA
e é como me manifesto.

1
STJ-5ª Turma, HC 179.816/MS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 16/12/2010, DJe 14/02/2011.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)